Tribunal: TJPA
Processo: 0010429-98.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010429-98.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVA BALTAZAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010429-98.2015.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA BALTAZAR
(DEF. PÚBLICA:
DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS.
INCABÍVEL
.
MÉRITO
. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há como ser acolhida a tese de ilicitude no ingresso dos agentes públicos no domicílio do apelante, uma vez que, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais a afirmarem, em sede policial e em juízo, que receberam denúncia anônima de que o apelante e o seu filho adolescente estavam vendendo drogas dentro da residência e, quando chegaram ao local, avistaram o adolescente com um pote de plástico transparente debaixo do braço, sendo encontrado com ele, após revista, drogas divididas em pacotes, o que os motivaram a fazer a busca no domicílio do recorrente, pai do adolescente. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo, Id. 6151429, que atestou positivo para a droga conhecida popularmente como “cocaína”.
Preliminar rejeitada.

2.
Nos presentes autos restou demonstrado o envolvimento do adolescente no delito de tráfico, conforme os depoimentos testemunhais (Id. 6151427/6151428), o que justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

3.
Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

José Ribamar da Silva Baltazar,
por intermédio da Defensora Pública
Danielle Santos Maués Carvalho
, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Crimes Contra Crianças e Adolescente de Belém/PA, que o
condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa,

pela prática delitiva tipificada no art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que
:

“Narram os autos do inquérito policial, que no dia
03 de junho de 2015
, por volta das
18h00min
, na Rua Pedro Paulo, quadra 16, casa nº 12B, no bairro do Tapanã, o nacional ora denunciado, foi preso em flagrante delito por
guardar quarenta e sete papelotes de entorpecentes de pasta base de cocaína acondicionados em sacos plásticos transparentes,
envolvendo o adolescente A.S.B., seu filho, na prática delituosa. " (...)”

O apelante pretende a absolvição, ante a insuficiência de provas para condenação e inexistência de provas de corrupção do adolescente (ID 6151438, págs. 1-10).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6151438, págs. 15-20, e ID 6151439, págs. 1-6).

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso de apelação (ID 6350380).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Preliminarmente, a defesa do recorrente
José Ribamar da Silva Baltazar
, alega a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, pois a apreensão das drogas se deu de maneira ilícita, por ilegalidade da busca pessoal realizada no imóvel onde morava o apelante, determinando-se que seja reconhecida a nulidade dos autos.

Prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
, sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988.

A Suprema Corte Federal Brasileira pacificou entendimento que a fundada suspeita
"não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa"
(HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

No caso dos autos, as circunstâncias objetivas levaram os Policiais a
afirmarem, em sede policial e em juízo, que receberam denúncia anônima de que o apelante e o seu filho adolescente estavam vendendo drogas dentro da residência e, quando chegaram ao local, avistaram o adolescente com um pote de plástico transparente debaixo do braço, sendo encontrado com ele, após revista, drogas divididas em pacotes, o que os motivaram a fazer a busca no domicílio do recorrente, pai do adolescente. Por oportuno, o Laudo Toxicológico Definitivo, Id.
6151429, que
atestou positivo para a droga conhecida popularmente como “cocaína”.

Nesse entendimento, colaciono julgado do STF:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE DO FEITO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ACUSADO QUE APRESENTA CERTO NERVOSISMO E INQUIETAÇÃO ASSIM QUE PERCEBE A PRESENÇA DA GUARNIÇÃO POLICIAL. SUSPEITA, ADEMAIS, CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização." (HC 216437/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2012). [...] (Ap. Crim. 0005829-06.2016.8.24.0018, Relª. Desª. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 6.6.19).”

Como se verifica, a autorização para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente motivada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, demonstrando-se urgência na medida. Indispensável, assim, que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que legitime a invasão na privacidade ou na intimidade da pessoa.

Verifica-se nos autos fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o requerente, o que justifica a atuação policial consubstanciada na busca pessoal, não havendo que se falar em ilicitude que implique na violação de garantias constitucionais, não se podendo desprezar, ainda, as drogas encontradas e apreendidas durante a ocorrência policial. A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO ACOLHIMENTO - SUSPEITA FUNDADA DE QUE O RÉU CONDUZIDA VEÍCULO COM REGISTRO DE FURTO/ROUBO - CONSEQUENTE REVISTA AO AGENTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE ESTUPEFACIENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP - PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. "Havendo fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como no caso, a busca em veículo, a qual é equiparada à busca pessoal, independerá da existência de mandado judicial para a sua realização" (HC n. 216437, Min. Sebastião Reis Júnior). [...] RECURSO CONHECIDO, REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0006456-42.2019.8.24.0038, de Joinville, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 26-11-2019).”

Destaca-se, ainda,

ser
"atribuição inerente à função policial a realização de buscas e averiguações, a fim de garantir a segurança pública, não sendo necessário o conhecimento de delitos pretéritos para efetuar buscas pessoais"
(TJSC, Ap. Crim. 2014.031917-7, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 30.9.14).

Verifica-se, também, que a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito, em evidente situação de flagrância quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que o indivíduo esteja a ocorrer situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPENSABILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante delito da prática de crime previsto na Lei Antidrogas ou no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu na hipótese em apreço, até porque referidos crimes possuem natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no REsp 1.595.830⁄RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15⁄4⁄2017).”

Sendo assim, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há que se falar em violação ao art. 244 do Código de Processo Penal e não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais e nas provas decorrentes desta,
razão pelo qual não acolho a matéria preliminar arguida.

No mérito, quanto à alegação de ausência de provas de que o apelante tenha corrompido o seu filho, à época do crime adolescente, e, assim, deveria ser afastada a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, entendo que não merece guarida.

Nos presentes autos restou demonstrado o envolvimento do adolescente no delito de tráfico, conforme os depoimentos testemunhais (Id. 6151427/6151428), o que justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Exemplificativamente, cito o seguinte julgado do Tribunal de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE MENOR (LEI Nº 11.343/06, ART. 33 C/C ART. 40 VI)- RECURSO DEFENSIVO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA EXCLUDENTE DE COAÇÃO MORAL IRRESÍSTIVEL - DESCABIMENTO - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR ( CP, ART. 64, I)-
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSERTA NO ART. 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À míngua de comprovação de que a apelante praticava a traficância mediante coação moral, inviável acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa e, por conseguinte, absolvê-la com base na citada excludente de coação moral irresistível, tendo em vista que endossar a pretensão absolutória, em tais situações, equivaleria a subverter a ordem social.

2. A certidão de antecedentes criminais do apelante não aponta registros hábeis para a caracterização da reincidência, tendo em vista que inexiste condenação definitiva com trânsito em julgado nos limites do quinquênio a que se refere o inciso I do art. 64 do Código Penal, pelo que não há que se falar em reincidência.

3. Para a configuração da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, basta que haja participação do menor em qualquer fase do negócio ilícito das drogas.

4. A despeito do quantum da pena definitiva, reduzida nesta instância, ter sido fixado entre os limites aludidos no art. 33, § 2º, letra 'b', do Código Penal, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas (quase 20 Kg), impõe a manutenção do regime fechado, sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso em tela. REANÁLISE EX OFFICIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - IMPERATIVIDADE - FAVORABILIDADE DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS - INERENTES AO TIPO PENAL. O cômputo desfavorável de cada circunstância judicial impõe a fixação de um plus no quantum mínimo cominado ao tipo penal. In casu, a proporcionalidade que norteia a fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, não foi observada pelo magistrado sentenciante, visto que, ainda que julgando desfavoráveis algumas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), fixou a pena-base no mínimo legal. Em sendo assim, imperiosa é a reanálise de tais circunstâncias, ainda que tal procedimento não resulte em benefícios diretos ao acusado, haja vista que a aferição das circunstâncias judiciais determina a concessão de eventuais benefícios que, porventura, o condenado possa fazer jus.

(TJ-MG - APR: 10059180021731001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019).

Destarte, sendo comprovado que o acusado praticou o delito envolvendo de menor de idade, a manutenção de sua condenação é de rigor.

Ante o exposto e seguindo o judicioso parecer do Ministério Público, conheço o recurso e
lhe nego

provimento
.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/10/2022